Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DE GENITORA NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão da genitora de um estudante no polo passivo do cumprimento de sentença relativo à dívida escolar. O agravante alegou a responsabilidade solidária dos genitores pelo pagamento das mensalidades escolares, mesmo sem a participação da mãe na fase de conhecimento da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inclusão da genitora do estudante no polo passivo do cumprimento de sentença, em razão da responsabilidade solidária dos pais pelo custeio da educação dos filhos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada material impede a modificação da decisão já transitada em julgado, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil.
4. O artigo 513, § 5o, do Código de Processo Civil veda o cumprimento de sentença contra corresponsáveis que não participaram da fase de conhecimento.
5. O contrato de prestação de serviços educacionais foi firmado exclusivamente pelo pai do estudante, não sendo possível estender a obrigação à genitora, que não integrou a relação processual inicial.
6. A solidariedade não se presume, devendo decorrer de lei ou da vontade das partes, conforme estabelece o artigo 265 do Código Civil.
7. A inclusão da genitora no polo passivo do cumprimento de sentença violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.
8. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal reforça a impossibilidade de inclusão de genitor não signatário do contrato na fase executória da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A obrigação de custear a educação dos filhos menores não autoriza, por si só, o redirecionamento da execução de dívida escolar para o genitor que não participou da fase de conhecimento da ação.
2. A solidariedade não se presume e deve decorrer expressamente da lei ou do contrato, sendo inviável a inclusão de parte não integrante do título executivo na fase de cumprimento de sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 513, § 5o; CC, art. 265.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2073257/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/03/2023; TJDFT, AI 0700529-45.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 15/05/2019; TJDFT, Acórdão 1710299, Rel. Romulo de Araujo Mendes, j. 31/05/2023.